Tribunal: STF
Processo: Rcl 84210
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por SSOIL Energy S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, na Ação Trabalhista 0010757-20.2022.5.15.0073, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    O reclamante afirma que:



    Na reclamação trabalhista nº 0010757-20.2022.5.15.0073, ajuizada pelo interessado Jonatan Ribeiro Fagundes em face de Rino J. Munari Serviços de Apoio à Empresa – ME (empregadora) e da ora reclamante, SSOil Energy S/A (tomadora de serviços), o juízo de primeiro grau afastou a licitude da terceirização, declarando a existência de vínculo de emprego direto entre o interessado e a reclamante, com fundamento na Súmula nº 331 do C. TST.



    [...]



    Atualmente, o processo originário encontra-se pendente de julgamento de agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Colendo TST, a qual manteve, em sua integralidade, o acórdão regional que reconheceu a existência de vínculo empregatício. 



    Com todas as vênias, a r. decisão acima desobedece a jurisprudência deste E. STF, que já firmou entendimento de que são permitidas outras formas de relação de trabalho, que não a estabelecida pela Consolidação da Leis do Trabalho. É o que se passa a demonstrar (documento 1, pp. 1-2).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] a reclamante firmou contrato civil de prestação de serviços com a empresa Rino J. Munari Serviços de Apoio às Empresas – ME, cuja cópia consta nos autos sob o Id. c31d132, tendo por objeto o fornecimento de mão de obra especializada destinada à ampliação da refinaria em Coroados. 



    Para tanto, foi disponibilizada equipe básica composta por caldeireiro industrial, encanador industrial, montador industrial e soldador TIG/eletrodo revestido, profissionais qualificados e necessários à execução das atividades contratadas.



    [...]



    Ressalte-se que, em seu parágrafo quinto, o instrumento contratual estipula que a contratada deveria disponibilizar, em tempo integral, um administrador de obras, incumbido da gestão e da solução de quaisquer questões que viessem a surgir na execução do contrato – função esta exercida pelo ora interessado.



    [...]



    Trata-se, pois, de contrato civil de prestação de serviços, sendo inequívoca a vinculação da matéria aos precedentes firmados por esta Suprema Corte, em especial à decisão proferida na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral). (Documento 1, p. 4 – grifei).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    3. No mérito, requer seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0010757-20.2022.5.15.0073, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 958.252 e na ADPF 324, de forma a afastar a declaração de vínculo de emprego e julgar improcedentes os pedidos iniciais da reclamação trabalhista com inversão dos ônus da sucumbência e condenação do interessando em honorários e custas no processo mencionado (documento 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a demanda está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente em parte, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, observo que o TRT15, ao julgar o recurso ordinário, afrontou os paradigmas invocados pelo reclamante. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa:



    Isso porque, conforme muito bem fundamentado na r. sentença, o próprio preposto da segunda reclamada reconheceu que a primeira demandada dava ordens ao reclamante, inclusive podendo exigir a prestação de horas extraordinárias, sendo responsável, também, pelo gerenciamento dos trabalhos, estando devidamente comprovada a subordinação, bem como a ingerência da tomadora na prestação de serviços. 



    Assim, corroboro do entendimento firmado na origem, no sentido de que independentemente do direcionamento da terceirização para a atividade-fim ou a atividade-meio, é inequívoca a presença dos requisitos da subordinação e da pessoalidade entre o autor e a segunda ré, em evidente burla ao disposto nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    Por tais razões, deverá ser mantida incólume a r. sentença que declarou fraude na terceirização de serviços, bem como reconheceu a existência de liame empregatício diretamente com a primeira demandada, estando a r. sentença em harmonia com o entendimento firmado na súmula 331, III do C. TST. 



    No que concerne à responsabilização solidária, melhor sorte não socorre a recorrente, pois em face da declaração da fraude na terceirização, as reclamadas deverão responder solidariamente pelas verbas decorrentes da presente condenação, porquanto a violação possui mais de um autor, nos termos do disposto no art. 942 do CC. 



    Por fim, entendo que o apelo do reclamante também não comporta acolhimento, pois a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer (astreints) é prerrogativa do julgador, que poderá impor referida penalidade, inclusive, no curso do cumprimento de sentença, tudo nos termos do disposto nos artigos 536 e 537, § 1º do CPC/2015. 



    Sentença que se mantém (documento 10, p. 4).



    Observo que o acórdão reclamado desconsiderou o contrato firmado entre o ora reclamante e a empresa Rino J. Munari Serviços de Apoio à Empresa-ME para fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de ampliação de uma refinaria (documento 5, pp. 227-231).



    Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, sem apontar vício de consentimento ou fraude na celebração do contrato de terceirização, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



     DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023).



     CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento (Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022 – grifei).  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Por fim, observo que a licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente em parte o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre o trabalhador e a empresa tomadora dos serviços, com fundamento na ilicitude da terceirização, sem prejuízo da eventual responsabilidade subsidiária prevista no Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator